Tribunal: TJSP
Processo: 1007280-60.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos à execução – Nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços - Causa subjacente à emissão do título passível de discussão, já que não houve a circulação – Embargada que, anteriormente, propôs ação de execução do próprio contrato, a qual foi negada ante a sua iliquidez – Títulos de crédito vinculados a referido contrato que, por consequência, também não se revestem de

Ementa:
Embargos à execução – Nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços - Causa subjacente à emissão do título passível de discussão, já que não houve a circulação – Embargada que, anteriormente, propôs ação de execução do próprio contrato, a qual foi negada ante a sua iliquidez – Títulos de crédito vinculados a referido contrato que, por consequência, também não se revestem de liquidez e autonomia, sendo necessária dilação probatória típica de processo de conhecimento – Condenação da exequente em litigância de má-fé que deve ser mantida, pois sem informar a tentativa anterior de execução do contrato, propôs, em Comarca diversa, a presente ação de execução das notas promissórias – Partes que possuem o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade – Recurso desprovido